Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INICIATIVA DO JUÍZO. DOCUMENTO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a violação ao contraditório e à ampla defesa pela utilização, em sentença, de documento que não consta dos autos sem dar às partes a oportunidade de manifestação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora possa determinar a produção de provas, não pode o Juízo suprir a deficiência probatória de uma das partes e tomar a iniciativa de produzi-la no corpo da própria sentença, buscando documento em outro processo do qual o réu não fez parte.
4. Viola a ampla defesa e o contraditório a iniciativa probatória do magistrado em favor de uma das partes com a utilização de comprovante de pagamento que não consta dos autos como fundamento para julgar a causa em desfavor de quem não pôde sequer se manifestar sobre o documento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "Viola a ampla defesa e o contraditório a iniciativa probatória do magistrado em favor de uma das partes com a utilização de comprovante de pagamento que não consta dos autos como fundamento para julgar a causa em desfavor de quem não pôde sequer se manifestar sobre o documento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 5o, LV; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1843717 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho De Assis da 4a Turma Cível.